Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-80.2018.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-80.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA DE SOUZA - CPF: 047.677.551-58 (RECORRENTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

2-

No caso, a parte autora alega que teve seu nome indevidamente negativado, mas deixou de trazer ao feito o extrato de negativação, tampouco apresentou prova de que tenha suportado qualquer cobrança indevida.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5-

Age de má-fé a parte reclamante que tenta induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020